Tribunal: TJES
Processo: 5002705-59.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002705-59.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DALVENITA PORTO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002705-59.2021.8.08.0030

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos: DALVENITA PORTO DA SILVA, DALILA PORTO MOURA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALEGAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DECURSO DO PRAZO DE 12 MESES SEM A RESTITUIÇÃO DO VALOR. RESSARCIMENTO DEVIDO. INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº
14.034/2020.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento que o voo teria sido cancelado unilateralmente pela companhia aérea e o valor não fora restituído no prazo de doze meses. A recorrente foi condenada a restituir o valor das passagens e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 7.500,00, para cada autora.

2.
Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

4. No caso, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas que causaram o cancelamento dos voos adquiridos pelas recorridas. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações quanto à afetação do seu serviço pelas normas especiais decorrentes da pandemia, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

5. Ademais, o argumento de que poderá haver cobrança de tarifa em caso de reembolso imediato não se aplica ao caso, uma vez que já havia transcorrido 12 meses da data do cancelamento do voo, por culpa da parte recorrente, e não a pedido do consumidor. Neste cenário, é devida a restituição integral do valor pago pelas passagens aéreas, no entanto, sem a incidência de juros de mora, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 14.034/2020: “
Art.

3º O

reembolso

do

valor

da

passagem

aérea

devido

ao

consumidor

por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
observadas a atualização monetária calculada

com

base

no

INPC

e,

quando

cabível,

a

prestação

de

assistência material, nos termos da regulamentação vigente”
.

6. Outrossim,
inolvidável que houve dano moral indenizável, uma vez que o cancelamento unilateral do contrato de transporte se deu sem comprovação de que tenha sido em virtude da pandemia. Ademais, mesmo após transcorrido 12 meses, a companhia aérea não providenciou o estorno do valor das passagens.

7. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos de descumprimento contratual em que houve reconhecimento de dano moral indenizável, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, uma vez que não houve demonstração de perda de compromissos, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrida.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 para cada autora, bem como para
afastar a incidência de juros de mora
da indenização por danos materiais, sobre a qual deverá incidir apenas a atualização monetária calculada com base no INPC. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.